Tribunal: TJES
Processo: 5007272-40.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007272-40.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI DE MENEZES GRATZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5007272-40.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ELCI DE MENEZES GRATZ

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença, suscitando que a contratação é inválida; desnecessidade de prova pericial. Afirma que não recebeu cartão. Requer a retirada de seu nome dos cadastros do Serasa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a inexistência da avença supramencionada, bem como, a competência dos Juizados Especiais e a regularidade do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Muito embora a autora afirme que não contratou o cartão de crédito consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Com isso, vislumbro que somente a prova pericial seria capaz de atestar se a assinatura constante do contrato apresentado nos autos é – ou não – da requerente, pois não se trata de falsificação grosseira, que possa ser aferida ao primeiro olhar. 2. Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; art. 3º da Lei n.º 9.099/95.

Jurisprudência correlata:
(TJCE, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, RI: 0005816-24.2014.8.06.0100, Relator: Edison Ponte Bandeira de Melo, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data de Publicação: 02/09/2021).

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ELCI DE MENEZES GRATZ em face de BANCO BMG S.A., por meio da qual pleiteia, em sede liminar, i) a suspensão dos descontos de empréstimo em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de nº 18920671, que não solicitou, ii) que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar com a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, na monta de R$ 1.124,94. Além disso, pugnou pela declaração de inexistência de relação contratual entre as partes com o cancelamento do contrato de nº 18920671.

Aduz a parte Autora ser idosa e beneficiária de pensão por morte junto ao INSS. Informa que no dia 04/08/2023, foi surpreendida com um aviso pelo aplicativo bancário do Bradesco, no qual é correntista, de uma TED que não solicitou/contratou do Banco BMG, no valor de R$ 3.397,80 e, na sequência, uma transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00 para a conta de uma pessoa que desconhece, de nome Lorena Lima.

Informa que se dirigiu, no mesmo dia, à agência bancária do Bradesco nesta cidade para comunicar a invasão de sua conta bancária, sendo solicitado que registrasse Boletim Unificado (BU) e também compareceu ao Procon, contudo não logrou resolver o problema administrativamente, permanecendo sem numerário suficiente para arcar com suas contas diárias.

Em contestação, o requerido arguiu, preliminarmente: 1) a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia complexa; 2) falta de interesse de agir; 3) ausência de comprovante de residência atualizado; e, 4) impugnou a justiça gratuita. No mérito, sustenta a regularidade da contratação digital em 03/08/2023, do cartão consignado de benefício (RCC) sob nº 84212985, plástico nº 5259.xxxx.xxxx.6441, contendo a selfie da parte autora (biometria facial), cuja foto em formato retrato foi tirada e anexada por ela no ato da formalização do empréstimo; comprovante de transferência financeira comprovando o depósito em conta bancária de sua titularidade; geolocalização no ato da assinatura. Sustenta a ausência de dano moral, sob o fundamento de que não houve qualquer falha na prestação de serviço ou ato ilícito por si praticado, aptos a ensejar a reparação, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 10203506) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, acolho a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC, para REVOGAR a liminar ao seu tempo deferida.

Irresignada, a parte requerida BANCO PAN interpôs Recurso Inominado (ID 10203520), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação é inválida. Alega desnecessidade de prova pericial. Afirma que não recebeu cartão. Requer a retirada de seu nome dos cadastros do Serasa.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10203526).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto em sua conta, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de cartão de crédito consignado, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o cartão de crédito consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que juntou:
1)
o contrato firmado entre as partes;
2)
contrato com dados que conferem com aqueles fornecidos pela autora em sua exordial;
3)
documentos pessoais utilizados na contratação coincidindo com os documentos que acompanham a petição inicial;
4)
biometria facial da autora, colacionada ao contrato;
5)
autenticação da contratante em endereço que coincide com o endereço residencial informado pela parte autora na inicial;
6)
recebimento do valor do empréstimo/cartão; e
7)
ausência de devolução do valor recebido.

Neste sentido, aparentemente a localização é a mesma:

Com isso, tenho que não se pode ter certeza da contratação, sendo necessária a perícia do contrato.

Com isso, vislumbro que somente a prova pericial seria capaz de atestar se a assinatura constante do contrato apresentado nos autos é – ou não – da requerente, pois
não
se trata de falsificação grosseira, que possa ser aferida ao primeiro olhar.

Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade.

Isso porque a competência do Juizado Especial Cível é restrita às hipóteses previstas no art. 3º da Lei n.º 9.099/95, que, em seu
caput
prevê que
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
”
(Destaquei).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA”.
(TJPR, 2ª Turma Recursal, RI: 0037375-65.2014.8.16.0182, Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 17/02/2016). (Destaquei).

“
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO. JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E TED. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO PROVADA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”.
(TJCE, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, RI: 0005816-24.2014.8.06.0100, Relator: Edison Ponte Bandeira de Melo, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data de Publicação: 02/09/2021). (Destaquei).

Assim, entendo que a sentença de origem, que declarou a incompetência dos Juizados, restou assertiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELCI DE MENEZES GRATZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)